Tribunal: TJDFT
Processo: 0744123-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744123-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JOSEANE ALVES LOPES, SUELDA ALVES LOPES, JOSE FERREIRA LOPES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Indenizatória no 0705337-97.2023.8.07.0018, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega que foi constituído sob a forma de entidade assistencial sem fins lucrativos e sem patrimônio próprio, mantido com recursos públicos vinculados do Distrito Federal. Afirma que foram juntados aos autos documentos capazes de demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, tendo em vista a existência de dívidas milionárias e o comprometimento de seu orçamento. Aduz a inexistência de sobras de receitas e patrimônio próprio, destacando que as despesas periciais podem ser significativas no decorrer do processo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, o provimento com a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a parte da decisão agravada que se refere à insurgência do instituto ora agravante (ID 172127054 - autos de origem): (...) Citado, o IGESDF contestou e juntou documentos (ID 171777548). Requereu a concessão da gratuidade de justiça, a tramitação do processo em segredo de justiça e, preliminarmente, suscitou a sua ilegitimidade passiva e impugnou a gratuidade de justiça concedida aos autores. No mérito, informa que o quadro de saúde da paciente era extremamente debilitado e o seu falecimento não decorreu de conduta do IGESDF. Após, os autos vieram conclusos. Passo à análise das preliminares. (...) Ainda, pugna o IGES-DF pela concessão da gratuidade de justiça. Destaca ser pessoa jurídica sem fins lucrativos e junta aos autos documentos contábeis, com o fito de demonstrar que não possui capacidade de arcar com as despesas do processo. O pleito não prospera. Explico. À despeito da alegação do segundo Réu de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, os documentos acostados aos autos não demonstram a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que afasta, portanto, a presunção de hipossuficiência. Com efeito, os documentos contábeis do IGESDF não são aptos a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos, conforme preceitua a súmula 481 do STJ. À propósito, confira-se o seguinte precedente extraído da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, no qual foi seguido o mesmo o mesmo entendimento, em análise de caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IGESDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Diante das peculiaridades da causa; do ponto controvertido na lide e da maior facilidade da agravante-ré quanto à produção probatória do fato contrário, mantém-se a inversão do ônus determinada na r. decisão, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1654358, 07308168320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, INDEFIRO pedido de gratuidade de justiça requerido pelo IGESDF. (...) O cerne da controvérsia está em estabelecer a necessidade de concessão da gratuidade de justiça ao instituto agravante, pessoa jurídica. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, mesmo nos casos de instituições sem fins lucrativos, como no caso dos autos. Dessa forma, caberia à parte agravante demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça e, a despeito da alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a ausência de receitas e patrimônio que pudessem inviabilizar a assunção dos ônus financeiros da demanda. Nesse contexto, o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não autoriza, necessariamente, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Destaque-se ainda o caráter módico dos valores cobrados a título de custas e despesas processuais no Distrito Federal. Nota-se no documento acostado pela parte agravante (ID 171782002 - autos de origem) de que as dívidas mencionadas foram renegociadas, estão sendo pagas e não inviabilizaram o funcionamento do instituto. Assim, a existência de receita, ainda que decorrente de recursos públicos vinculados, permite o pagamento dos custos da demanda, assim como é possível ao instituto arcar com as demais despesas jurídicas decorrentes de seu funcionamento. Já no documento de ID 171781999 dos autos de origem, o Diretor de Administração e Logística do Instituto afirma a existência das dívidas que estão em negociação, mas ressalta que o agravante tem conseguido pagar as novas obrigações até a data de vencimento. O instituto agravante não demonstrou, portanto, qualquer interrupção de repasses de verbas por parte do Distrito Federal. Ademais, a simples presença de dívidas e protestos ou, até mesmo, eventual pedido de recuperação judicial e falência, não revelam falta de recursos para pagamento de custas e despesas processuais, porquanto a pessoa jurídica pode ter outros bens ou meios de saldá-las. Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Nesse sentido já me manifestei: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da fundação apelante e, com isso, ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, se mostram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência. 4.2. Períodos com balanço negativo não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, afetar o regular funcionamento das atividades da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1309949, 07189064320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela agravante, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 2.1. Indeferido o benefício da justiça gratuita, remanesce a obrigação da parte recorrente de promover o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1651446, 07293549120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, transcreve-se ementa de julgado da Oitava Turma Cível que também afirmou a não comprovação da hipossuficiência financeira do instituto agravante: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES/DF). PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Saúde (CEBAS) não impõe, de forma automática, o deferimento da gratuidade de justiça em favor da entidade, uma vez que se trata de formalidade apta apenas para viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária em relação aos impostos e contribuições sociais, na forma prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea "c" e 195, § 7o, da Constituição Federal. 3. Observado, no caso concreto, que a tese de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo encontra-se fundamentada em balanços financeiros relativos ao ano de 2020, não há como ser deferida a gratuidade de justiça, uma vez que tais elementos de prova não têm o condão de demonstrar a situação orçamentária atual da parte agravante. 4. Carece de respaldo fático a tese de hipossuficiência financeira, diante da existência, nos autos, de notícias veiculadas na imprensa, juntadas pela própria parte que formula o pedido de concessão da gratuidade de justiça, informando a renegociação das dívidas com fornecedores, viabilizando a prestação dos serviços de assistência à saúde. 5. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou risco de comprometimento das atividades institucionais desenvolvidas pela agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1751529, 07204609220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023 14:14:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador